Tribunal: STF
Processo: RE 1319747
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Em despacho datado de 9 de abril de 2021, o Ministro Presidente da Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação dos procedimentos previstos no art. 1.030 e seguintes do CPC, ante o enquadramento da questão suscitada no recurso extraordinário no Tema 1127 da repercussão geral, objeto do RE nº 1.307.334.



    Na origem, a parte recorrida suscitou distinguishing com o referido tema, haja vista que na espécie a discussão envolveria imóvel penhorado de pessoa jurídica fiadora do contrato, não se caracterizando, assim, como bem de família.



    Diante disso, o Tribunal de origem devolveu os autos para análise do requerimento de distinção da demanda, uma vez que faleceria competência ao Tribunal local para afastar a ordem de suspensão determinada por esta Corte.



     Dito isso, determino nova devolução dos autos ao Tribunal de origem, competente para fazer o exato enquadramento do caso em tela no Tema de repercussão geral apontado por esta Corte (Tema 1127), cabendo-lhe apreciar os requerimentos feitos pela parte recorrida e, caso assim entenda, realizar o distinguishing sugerido, na medida em que ele é soberano na análise dos fatos e das provas dos autos.



    Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 1127), nos termos dos incs. I a III. do art. 1.030, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente